Tribunal: TJMT
Processo: 1011534-20.2023.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011534-20.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CICERO FIGUEIREDO GOMES - CPF: 749.900.041-91 (APELANTE), DALVA NUNES - CPF: 883.842.331-87 (APELANTE), ELIZINARA NUNES DA SILVA - CPF: 067.585.431-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RELINDE ARRUDA TOLEDO - CPF: 567.619.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UEDERSON RIBEIRO PINTO - CPF: 855.784.282-15 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Elizinara Nunes da Silva, Dalva Nunes e Cícero Figueiredo Gomes contra sentença da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT, que os condena por crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
) da Lei nº 11.343/06. A pena foi imposta para cumprimento em regime fechado e também há fixação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas; (ii) a configuração do crime de associação para o tráfico; (iii) a revisão da dosimetria das penas, com pedido de isenção da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por documentos como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudos periciais e relatos consistentes dos policiais envolvidos.

4.

A configuração do crime de associação para o tráfico é evidenciada pela estabilidade e permanência na prática do tráfico espúrio, conforme investigação policial.

5.

A valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena é considerada fundamentada no concurso de agentes, excedendo a normalidade do tipo penal.

6.

A pena de multa não pode ser anulada, pois se trata de sanção cumulativa prevista nos artigos penais aplicáveis, não havendo previsão legal para sua isenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas podem ser demonstradas por provas testemunhais e documentais consistentes, incluindo depoimentos de agentes estatais.

2.

O concurso de agentes é fundamento idôneo para a avaliação negativa da culpabilidade no crime de tráfico de drogas.

3.

A pena de multa prevista no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06 não pode ser isenta por ausência de previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC nº 195200-SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe 3.5.2012; TJMT, NU 1003264-30.2022.8.11.0042, Julgado em 18/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

interposto pelos réus
Elizinara Nunes da Silva, Dalva Nunes
e
Cícero Figueiredo Gomes
,

visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT, que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n. 11.343/06, aplicando à primeira ré a pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 1.411 (mil quatrocentos e onze) dias-multa; à segunda ré a pena de 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 1.795 (mil setecentos e noventa e cinco) dias-multa e ao terceiro réu a pena de 16 (dezesseis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 2.070 (dois mil e setenta) dias-multa, todas a serem cumpridas em regime inicial fechado (id. 226621370).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pugnou pela absolvição dos réus Cícero Figueiredo Nunes e Dalva Nunes em relação ao crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória, bem como a absolvição de todos os acusados do crime de associação para o tráfico, sob o argumento de que não restaram comprovadas a estabilidade e a permanência exigidas para a caracterização do delito.

Subsidiariamente, sustentando equívoco na valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade, requer a reforma da dosimetria da pena, para que a referida circunstância seja valorada de forma neutra.

Ainda, pleiteia o afastamento da pena de multa fixada pelo juízo
a quo
, aduzindo que ela é incompatível com a realidade socioeconômica dos apelantes, bem como prequestiona a matéria (id. 226621380).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 226621389).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id.

234945663).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Elizinara Nunes da Silva, Dalva Nunes
e
Cícero Figueiredo Gomes
pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, nos seguintes termos:

“
Fato 01: Do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 14 de novembro de 2023, por volta das 16h00, em residência particular, localizada na Rua Zamora, Nº 484, Bairro Jardim Imperial, neste Município de Cáceres/MT, as denunciadas
ELIZINARA NUNES DA SILVA, vulgo “LINDINHA”, DALVA NUNES e CÍCERO FIGUEIREDO GOMES, vulgo “CILSO”,
com consciência e vontade, guardaram e mantiveram em depósito, para fins de traficância,
61, 432g (sessenta e um gramas e quatrocentos e trinta e dois miligramas) de cocaína
, apreendidas no interior da residência, e
64,876g (sessenta e quatro gramas e oitocentos e setenta e seis miligramas) de cocaína
, em uma bolsa que Cícero tentou dispensar no momento da abordagem policial, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência (ID. 136142613); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 136142618); Laudo Pericial (ID. 136142646), Relatório Policial (ID. 136142676) e demais elementos de prova coligados nos autos.

Fato 02: Do crime previsto no artigo 35, caput , da Lei nº 11.343/2006

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, as denunciadas
ELIZINARA NUNES DA SILVA, vulgo “LINDINHA”, DALVA NUNES e CÍCERO FIGUEIREDO GOMES, vulgo “CILSO”,
com consciência e vontade, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, conforme Boletim de Ocorrência (ID. 136142613); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 136142618); Laudo Pericial (ID. 136142646), Relatório Policial (ID. 136142676) e demais elementos de prova coligados nos autos.

Da dinâmica dos fatos
:

Sobressai do presente caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão n° 1008872-83.2023.8.11.0006, bem como o mandado de prisão nº 1008872-83.2023.8.11.0006.01.0002-04, na residência localizada na Rua Zamora, Nº 484, Bairro Jardim Imperial, os policias ali encontraram os denunciados ELIZINARA NUNES, DALVA NUNES e CÍCERO FIGUEIREDO, moradores do imóvel.

Durante as buscas feitas no imóvel, foram apreendidas, em poder dos denunciados,
101 (cento e um) papelotes de cocaína
, localizadas embaixo do fogão da cozinha,
totalizando 61,432g (sessenta e um gramas e quatrocentos e trinta e dois miligramas).

Infere-se dos autos que, durante a busca domiciliar, os policiais visualizaram o denunciado CÍCERO evadindo-se para o fundo da residência, tendo dispensado uma bolsa “porta lápis”, na qual estavam armazenados
109 (cento e nove) papelotes de cocaína
,
totalizando 64,876g (sessenta e quatro gramas e oitocentos e setenta e seis miligramas).

Ante ao estado de flagrante delito na prática de comércio ilícito de entorpecentes e associação para o fim de praticar o tráfico de drogas, os denunciados foram presos e encaminhados à presença da Autoridade Policial.

Ademais, conforme o caderno investigativo, os denunciados possuem um núcleo familiar constituído, sendo DALVA e CÍCERO conviventes, e ELIZINARA filha de DALVA, tendo eles associado-se mutuamente para a prática do comércio ilícito de entorpecentes.

O relatório de investigação n. 2023.13.74544 e imagens que o acompanham (anexo) dão conta da intensa movimentação de usuários de entorpecentes nas proximidades da residência dos denunciados, de pessoas estranhas saindo e entrando no

referido imóvel com algo aparentando ser droga, além de constatar, ainda, o emprego de crianças como ‘olheiras’ do tráfico no bairro.

Extrai-se dos autos, ainda, que a quantidade de drogas apreendidas, a forma de armazenamento (papelotes, que são próprias da comercialização de entorpecentes) e todas as circunstâncias que se relacionam aos fatos demonstram que os denunciados ELIZINARA NUNES DA SILVA, vulgo “LINDINHA”, DALVA NUNES e CÍCERO FIGUEIREDO GOMES praticaram comércio ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. (...)”
(id. 226621292)

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia e condenou os réus pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n. 11.343/06, aplicando a eles as seguintes penas:

Elizinara Nunes da Silva: 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.411 (mil quatrocentos e onze) dias-multa;

Dalva Nunes: 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.795 (mil setecentos e noventa e cinco) dias-multa;

Cícero Figueiredo Gomes: 16 (dezesseis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.070 (dois mil e setenta) dias-multa.

Inconformada, a Defensoria Pública busca a absolvição dos réus Dalva Nunes e Cícero Figueiredo Gomes da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, por insuficiência probatória, bem como a absolvição de todos os acusados em relação ao crime de associação para o tráfico, descrito no art. 35,
caput
, da mesma legislação especial, aduzindo que não restaram comprovados os requisitos da estabilidade e permanência para a configuração do delito.

Subsidiariamente, requer que a circunstância judicial atinente à culpabilidade seja valorada de forma neutra e que a pena de multa seja afastada, ante a precariedade econômica dos condenados.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

A materialidade do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 226622674), boletim de ocorrência (id. 226622675), termo de exibição e apreensão (id. 226622680), laudo pericial (id. 226621258), relatórios policiais (id. 226621293 e 226621323), bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, todos os apelantes permaneceram em silêncio durante os interrogatórios realizados na fase administrativa.

Na fase Judicial, a ré Elizinara Nunes da Silva confessou a prática do crime de tráfico de drogas, negando, todavia, o de associação ao tráfico. Afirmou que toda a droga apreendida lhe pertencia e estava embaixo do fogão da sua casa, bem como que iria vender as substâncias psicotrópicas. Ponderou que quando os policiais chegaram o padrasto (corréu Cícero Figueiredo Gomes) estava tomando banho, sendo inverídica a afirmação dos policiais de que ele correu para os fundos e arremessou uma bolsa contendo drogas por cima do muro. Disse que a mãe (Dalva Nunes) sequer sabia que estava guardando drogas em sua residência, tendo lhe contado o fato no momento em que chegou algemada à casa dela. Relatou que os policiais fizeram a busca primeiro na casa da mãe e, após, na sua casa, onde foi localizada toda a droga.

A ré Dalva Nunes negou a prática dos crimes que lhe são imputados, afirmando que estava passando mal e ligou para o marido, o corréu Cícero Figueiredo Gomes, para que ele a levasse ao médico. Disse que quando ele chegou do sítio onde estava fazendo uma diária, foi direto para o banho e, neste momento, os policiais chegaram e entraram na residência. Alegou que todos ficaram na frente da casa enquanto era cumprido o mandado de busca e apreensão em sua residência e na da sua filha, que é interligada à sua por um corredor que dá acesso a ambos os imóveis. Afirmou que o marido não jogou nenhuma bolsa com drogas para o outro lado do muro e que não sabia que a filha tinha drogas na casa dela.

Por sua vez, o réu Cícero Figueiredo Gomes afirmou que quando chegou em casa para levar a esposa ao médico, foi direto ao banheiro tomar banho, onde foi abordado pelos policiais e informado do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Afirmou que quando saiu do banheiro a esposa (Dalva Nunes) e a enteada (Elizinara Nunes da Silva) já estavam na área externa da casa e que um dos policiais chegou com a bolsa contendo drogas dizendo que aquilo lhe pertencia. Disse que não arremessou nenhuma bolsa com drogas por cima do muro e que desconhecia o fato de sua enteada estar com drogas na residência dela.

Todavia, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais civis e militares envolvidos no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da ré Dalva Nunes (“Boca da Dalva”), demonstram cabalmente a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim por parte dos acusados.

O policial civil Relinde Arruda Toledo, na fase judicial, afirmou que tinham um mandado de busca e apreensão para cumprirem na “Boca da Dalva” e que, quando fizeram o cerco à residência, o réu Cícero Figueiredo Gomes saiu correndo e arremessou um objeto para o outro lado do muro, objeto este que foi localizado e constatou-se tratar de entorpecentes. Disse que a casa dos fundos pertencia à “Lindinha” (Elizinara Nunes da Silva) e que a droga foi arremessada por cima do muro para uma outra casa, não pertencente aos réus. Ponderou que estava cuidando da lateral do imóvel e que o réu Cícero foi abordado fora da casa onde mora com a ré Dalva, indo em direção à casa da ré Elizinara, que fica nos fundos. Relatou que a droga estava na casa da frente e que os réus são conhecidos pela polícia, bem como que a “Boca da Dalva” já foi alvo de busca e apreensão em outras ocasiões.

O policial militar Uederson Ribeiro Pinto, por sua vez, afirmou em juízo que o mandado de busca e apreensão na residência da ré Dalva Nunes foi cumprido pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, que atuaram em operação conjunta. Contou que foi realizado o cerco e lido o mandado de busca e apreensão aos moradores, sendo localizados os entorpecentes durante a diligência. Relatou que o policial civil Relinde Arruda Toledo presenciou o momento em que o acusado Cícero arremessou um porta-lápis por cima do muro, no qual continha 109 (cento e nove) papelotes de substância análoga à cocaína. Contou que na residência da ré Elizinara, que fica nos fundos, foram encontrados mais 101 (cento e um) papelotes da mesma substância embaixo do fogão, ressaltando que entre os imóveis há um corredor de acesso. Ponderou que a operação foi fruto de intensa investigação e que os réus são conhecidos da polícia, aliás, a família é envolvida com o tráfico de drogas, inclusive participou da prisão do marido da ré Elizinara. Disse que a “Boca da Dalva” é sempre muito movimentada e ponto conhecido do Bairro Imperial, não só pelos usuários de entorpecentes, mas também pelas forças de segurança do município e pelos moradores da região.

O relatório da investigação mencionada pelo policial militar ouvido em juízo, carreado à id. 226621323 - Pág. 30 dá conta de que a “Boca da Dalva” tinha um grande fluxo de usuários de drogas e que as rés Dalva e Elizinara, vulgo “Lindinha”, utilizavam-se de crianças que moram nas redondezas para ficar na função de “olheiros”, observando a movimentação de veículos e pessoas estranhas transitando pelo bairro.

Calha frisar que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela investigação/cumprimento do mandado que culminou com a prisão dos acusados, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, como no caso concreto, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

A presunção, portanto, é de que tais declarações, em regra, possuem plena eficácia probatória, podendo ser afastada apenas quando presentes motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade dos depoimentos, o que não ocorre na hipótese em comento, na medida em que os réus nada produziram de provas para afastar a tese de que o réu Cícero não foi apreendido no banheiro enquanto tomava banho e a de que as drogas não estavam apenas na casa da ré Elizinara, mas também na casa da ré Dalva e de Cícero, o qual as arremessou por cima do muro acondicionadas em um porta-lápis.

Como bem ponderou o juízo de primeira instância, não é crível que todos os policiais envolvidos na operação, inclusive de forças de segurança distintas (civil e militar), tenham mentido na delegacia e em juízo acerca do local da prisão de Cícero e da apreensão do porta-lápis com drogas, arremessado por Cícero por cima do muro da residência. Também não parece verossímil que os policiais teriam se dado ao trabalho de separar as drogas em 2 (dois) lotes distintos, lavrando termos de apreensão separados, tudo para incriminar falsamente os réus.

Não há qualquer razão para invalidar os depoimentos dos agentes estatais ouvidos em juízo, notadamente porque estão em consonância com o restante da prova trazida aos autos e não foi demonstrado qualquer indício de parcialidade por parte dos policias, tampouco explicitado algum motivo para que fosse imputado injustamente aos acusados a prática dos crimes apurados neste feito, de forma que os
depoimentos são elementos idôneos a embasar o pronunciamento condenatório.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08
).
”
(N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

De bom alvitre registrar que os réus Dalva Nunes e Cícero Figueiredo Gomes são reincidentes (SEEU 0002702-25.2017.8.11.0006 e SEEU 0007659-16.2010.8.11.0006, respectivamente) e que a condenada Elizinara Nunes da Silva, embora primária, possui execução de medidas socioeducativas de quando era adolescente e ostenta longa ficha criminal em andamento, respondendo a diversas ações penais, inclusive por organização criminosa e lavagem de dinheiro (APOrd 1000626-64.2024.8.11.0006), com intensa movimentação financeira e sem comprovação de emprego lícito, conforme bem observado pelo magistrado singelo na sentença condenatória.

Diante da investigação realizada pelos investigadores da Polícia Civil, corroborada pelos depoimentos dos agentes estatais em juízo, não remanesce a menor dúvida de que os apelantes praticavam o crime de tráfico de drogas e de que estavam associados entre si para praticarem, reiteradamente e de forma permanente, o comércio de entorpecentes.

Desse modo, em face das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, tem-se por evidenciada a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para

tráfico, imputados aos apelantes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, porque fartas nos autos.

Não se pode olvidar, outrossim, que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Isso porque, qualquer das ações descritas no referido artigo, cuja destinação comercial esteja comprovada por conjunto probatório idôneo – como
in casu
–, é o que basta para a tipificação do tráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Por conseguinte, não há como se cogitar a absolvição dos apelantes Dalva Nunes e Cícero Figueiredo Gomes em relação ao crime de tráfico de drogas, tendo em vista que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Da mesma forma não há se falar em absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) imputado aos 3 (três) acusados, tendo em vista que as provas constantes nos autos, notadamente os relatórios de investigação, evidenciam que os apelantes aliaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, demonstrando estabilidade e permanência para a consecução do crime, restando evidenciados, pois, os requisitos para a configuração da associação para o tráfico.

Constata-se, portanto, o preenchimento dos requisitos necessários a configuração da associação para o tráfico, quais sejam: cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; comprovação do liame subjetivo; conjugação de vontades; estabilidade e permanência do agrupamento.

Q
uanto ao pleito para que a circunstância judicial atinente à culpabilidade seja avaliada de forma neutra, convém registrar que em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, o referido vetor sequer foi avaliado negativamente em relação aos acusados. No que tange ao crime de tráfico de drogas, o concurso de agentes constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade e, ao contrário do que alegam os apelantes, extrapola a normalidade delitiva.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/2. MANUTENÇÃO. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso.
O concurso de agentes no crime de tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade
,
tendo em vista que, embora não comprovada associação estável e permanente, necessárias para a configuração do crime de associação para o tráfico, tal comunhão de esforços e desígnios para a prática do delito evidencia uma maior reprovabilidade da conduta, que extrapola a inerente ao tipo penal. É possível a valoração da quantidade e natureza das substâncias apreendidas, quer para a majoração da pena-base, quer para a modulação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que não caracterizado o bis in idem.”
(TJ-DF 07162932920238070001 1903285, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 08/08/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/08/2024) (destaquei)

Desse modo, não há que se falar em redução da pena-base pela neutralização do vetor culpabilidade.

No que tange ao pedido de isenção da multa, extrai-se dos tipos penais descritos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 que o pagamento da multa é cumulativo à pena corporal, sendo, portanto, uma modalidade de pena que não pode ser excluída, mormente diante da ausência de previsão legal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Na mesma toada, o entendimento desta Câmara Criminal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-B, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS PELAS TESTEMUNHAS – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO E CONSISTENTE, COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DA PENA INTERMEDIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E COMPENSAÇÃO COM AS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO QUALIFICADA – SÚMULA 231 DO STJ – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO – DESCABIMENTO – REGIME FIXADO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 33, §2º. ‘A’ DO CP – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA INVIABILIZA APLICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO –
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – INOCORRÊNCIA – PRÓPRIA DO TIPO PENAL
– ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 804 DO CPP – TEMA A SER APRECIADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO IMPROVIDO. A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima, testemunhas e pelas demais provas arroladas nos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas. Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelo reconhecimento do apelante em ambas as fases processuais, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório. Verifica-se que o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal para o tipo penal, bem como reconheceu a agravante da reincidência e realizou a compensação com as atenuantes da menoridade relativa e confissão qualificada, mantendo-a no mínimo legal, limitado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, ausência interesse recursal. Quanto a aplicação do regime inicial de cumprimento da pena no fechado, foi acertadamente sobreposta pelo magistrado, conforme disposto no art. 33, §2º, ‘a’, do CP. E quanto a aplicação do benefício da substituição pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em seu art. 44, I, as mesmas somente podem ser aplicadas quando “aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo”, o que não se aplica no caso do apelante, além do quantum da pena imposta.
Não se admite isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Cabe ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.”
(N.U 1001527-76.2022.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024) (destaquei)

Por fim, em relação
ao prequestionamento deduzido pela defesa para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024